Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, se o valor da res furtiva não é inexpressivo, o furto é qualificado e as apelantes apresentam reiteração criminosa na prática de crimes contra o patrimônio, demonstrando contumácia a ser coibida pelo Estado.
2. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.